Tribunal: TJMT
Processo: 1002198-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1002198-15.2020.8.11.0000
Agravante: NILSON SIRIO HARTMANN
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VISTOS, ETC.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILSON SIRIO HARTMANN em face da decisão prolatada pelo MM.o JUIZ DA VARA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP/MT, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência pleiteada nos autos n.o 1011865-14.2019.8.11.0015, determinando a implantação de auxílio-acidente, quando o postulado fora auxílio-doença acidentário.
Argumenta que exercia a profissão de mecânico, sendo filiado à Previdência Social desde em 16/05/1985, conforme extrato do CNIS acostado aos autos.
Sustenta que em 21/10/2014, enquanto trabalhava junto à empresa Edsom Gomes de Farias ME (CNPJ: 080501610001-00), sofreu uma queda de 04 (quatro) metros, na qual resultou na fratura na perna direita CID S82.2, submetendo-se a inúmeros procedimentos cirúrgicos e, desde então, não se encontra apto para exercer as suas atividades laborais.
Informa que em decorrência do referido acidente de trabalho sofre com as seguintes patologias: “FRATURA DE PLATÔ TIBIAL JOELHO DIREITO, ARTROSE, FRATURA CALCÂNEO, ARTRODESE TALOCALCANEANA NO PÉ ESQUERDO, PATOLOGIAS QUE ACARRETARAM A PERDA FUNCIONAL E PERMANENTE E DEFINITIVA PARA O TRABALHO DE MÊCANICO (CID 10: T93.2 E M17.9) CONFORME ATESTADOS E LAUDOS ANEXOS)”.
Salienta que auferiu o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, espécie 91, concedido administrativamente, de 06/11/2014 a 30/04/2018 (NB: 608.456.458-9), sendo que durante este período passou por perícias de prorrogação junto ao INSS, contudo, após a última reavaliação na esfera administrativa, mesmo na posse de atestados e laudos médicos afirmando a patologia e a necessidade de afastamento da atividade laboral foi cessado o benefício até então percebido, sob a alegação de que não foi constatada a incapacidade laboral.
Mencionada que, por conta disso, ajuizou a ação de n.o 1011865-14.2019.8.11.0015, pleiteando pelo restabelecimento do auxílio-doença acidentário e/ou aposentadoria por invalidez. Ocorre que, o juízo de origem, ao analisar a liminar, deferiu a implantação de benefício diverso, qual seja: auxílio-acidente.
Dispõe que o juízo a quo não decidiu com acerto, visto que é incontestável o seu direito ao auxílio-doença acidentário, haja vista os laudos comprovando a sua incapacidade funcional total e permanente para a atividade habitual que exercia (mecânico) antes do acidente.
Alinhava que possui atualmente 52 (cinquenta e dois) anos de idade e que diante do seu baixo nível de escolaridade (4.a série) não tem condições de exercer outra atividade que não a habitual.
Diante desses fatos, requer o Agravante, liminarmente, a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja deferida a liminar, com a concessão imediata do benefício auxílio-doença acidentário, até a resolução do mérito em sentença. No mérito, o provimento do presente agravo, com a confirmação da liminar e consequente reforma da decisão objurgada.
O feito fora originariamente distribuído perante o E. TJ/MT, sendo que a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, por meio da decisão proferida no ID 38963996, determinou a remessa dos autos à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
É a síntese.
Decido.
De início, impõe-se ressalvar o entendimento pessoal desta Relatora quanto à absoluta incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento de ações em que figure no polo passivo uma autarquia federal, como é o caso do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
A razão é simples e decorre da mera leitura do art. 5.o da Lei 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Com efeito, o art. 5.o da Lei 12.153/2009 dispõe litteris:
“Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas”.
Como se vê, independentemente do valor da causa, a lei que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública não previu como legitimado passivo a União, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a ela vinculadas. O rol de legitimados, por óbvio, é taxativo.
É o que, aliás, dispõe o Enunciado n.o 08 do FONAJE: “ENUNCIADO 08 – De acordo com a decisão proferida pela 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 35.420, e considerando que o inciso II do art. 5o da Lei 12.153/09 é taxativo e não inclui ente da Administração Federal entre os legitimados passivos, não cabe, no Juizado Especial da Fazenda Pública ou no Juizado Estadual Cível, ação contra a União, suas empresas públicas e autarquias, nem contra o INSS (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ).”
Nada obstante, em cumprimento à decisão proferida pelo E. TJ/MT (ID 38963996), passo a análise da liminar pleiteada.
Acerca da tutela de urgência, dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, litteris:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1.o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2.o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3.o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
A par dos requisitos legais para a concessão da medida vindicada, analisando sumariamente os presentes autos, entendo não existir fundamento à pretensão postulada pelo Agravante.
Afirma-se isso porque, somente a perícia técnica, a ser realizada no decorrer do processo, será capaz de identificar o grau da incapacidade do Agravante, isto é, se parcial ou total para a atividade habitual que desempenhava.
Conforme consignado pelo próprio Agravante, o perito do INSS, na última reavaliação, concedeu-lhe alta por não identificar incapacidade laboral. Por outro lado, os laudos carreados aos autos, a despeito de identificarem a incapacidade permanente, não indicam, de forma precisa e segura, que essa incapacidade seja total para a atividade habitual.
Assim, considerando as doenças ocupacionais registradas, o período de afastamento do trabalho, a existência de laudo médico apontando a consolidação das lesões decorrentes do acidente e, por outro lado, a inexistência de prova cabal e robusta acerca da incapacidade total permanente, havendo indicativo apenas de redução da capacidade laborativa, entendo que, a priori, o juízo a quo agiu corretamente ao conceder o benefício de auxílio-acidente.
Como é consabido, em hipóteses como a dos autos, o julgador não é obrigado a ficar adstrito ao pedido autoral, não apenas em face do caráter social da Previdência, como também por força do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários.
Lado outro, após a perícia judicial e sendo eventualmente constatada a incapacidade total e permanente, nada impedirá o reconhecimento do direito do Agravante ao auxílio-doença acidentário na sentença, com todas as consequências daí advindas, inclusive, quanto aos efeitos pecuniários retroativos decorrentes da diferença salarial entre os benefícios em questão.
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Requisitem-se informações ao MM.o Juiz do Juizado da Fazenda Pública de Sinop/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA